Tribunal: CARF
Processo: 10909.721971/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 01/08/2012
DECADÊNCIA.PENALIDADEADUANEIRA.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de cinco anos a contar da data da infração, conforme estabelece o artigo 139 do Decreto n. 37/1966.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721971/2017-73
ACÓRDÃO
3002-003.279 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERTULIANO ZANIS THOMÉ E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 01/08/2012
DECADÊNCIA. PENALIDADE ADUANEIRA.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo
de cinco anos a contar da data da infração, conforme estabelece o artigo
139 do Decreto n. 37/1966.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em cancelar a
autuação em face da decadência do direito de impor penalidade em virtude de ter decorrido mais
de 5 (cinco) anos da data da ocorrência da infração.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.279 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721971/2017-73
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 2017 em face dos
contribuintes TERTULIANO ZANIS THOMÉ e JORGE CASECA DOS SANTOS, o primeiro cedendo
nome para importação e o segundo sendo real adquirente do veículo CAMARO importado,
formalizando a exigência de multa proporcional ao valor da mercadoria, de R$ 49.319,00, com
fulcro no Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105 e art. 23, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, com a
redação dada pela Lei no 12.350, de 2010.
O presente Auto de Infração tem sua origem em Representação Fiscal (controlada
pelo Dossiê no 10120.003083/0817-37) efetuada em 10 de agosto de 2017, pela Seção de
Arrecadação e Cobrança da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Itajaí, onde noticia
a prática de fraude no comércio exterior pelo Sr. Tertuliano Zanis Thomé em conluio com o Sr.
Jorge Caseca dos Santos, ambos já qualificados nos autos. Os fatos representados chegaram ao
conhecimento da Alfândega, em 16 de agosto de 2016, por meio de Ofício encaminhado pelo
Poder Judiciário, com o qual anuncia eventual fraude contra o comércio exterior.
Conforme descrito na autuação, as peças processuais a que a Representação Fiscal
faz menção estão juntadas aos autos e, além de trazerem os detalhes da dupla confissão efetuada
em juízo, demonstraram a materialização da fraude cometida por ambas os autuados e revelam o
elemento volitivo dos agentes.
Apesar do veículo CAMARO estar em nome do importador declarado, o Sr.
Tertuliano jamais fez uso do veículo, que sempre esteve na posse do Sr Jorge, sendo essa situação
de conhecimento público e notório da cidade onde vivem.
Também convém ressaltar que, segundo informado pelo Sr. Tertuliano nos autos da
Representação Fiscal acima mencionada, essa não foi a única vez que atuou como “laranja” do Sr.
Jorge, posto que, no ano de 2014, o mesmo modus operandi fora utilizado por ambos, para
importar o veículo automotor - INFINITI/QX70/3.7L, Ano Fabric. / Ano Modelo: 2013 / 2014,
Chassi: JN8CS1MW2EM410640, desenvolvida na operação de importação declarada na DI no
14/1024244-9.
Devidamente cientificados os interessados, apenas TERTULIANO ZANIS THOMÉ
apresentou impugnação, conforme despacho da repartição de origem, alegando, em síntese, que:
- Decadência, tendo em vista o decurso do prazo de mais de cinco anos desde o
registro da Declaração de Importação, até a ciência do auto de infração;
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.279 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721971/2017-73
3
- Não haver dano efetivo ao erário, pois todos os tributos foram pagos;
- Trata-se de mera simulação inocente;
- Afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade; e, por fim,
- Requer a insubsistência do auto de infração.
A despeito dos argumentos do Contribuinte, a 17a Turma da DRJ/SPO houve por
bem julgar a Impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador: 01/08/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO.
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA. A lei prevê a presunção de
interposição fraudulenta de terceiros na operação de comércio exterior se a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na importação de
mercadorias estrangeiras não for comprovada. Considera-se dano ao Erário a
interposição fraudulenta de terceiros, infração punível com a pena de perdimento,
que é convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias
não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CASO DE FRAUDE, DOLO E SIMULAÇÃO. INÍCIO
DO PRAZO: 1° DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO FATO GERADOR. A regra é a
contagem do início do prazo de decadência, nos casos de lançamento por
homologação, a partir do fato gerador: art. 150, caput, do CTN. Entretanto, o § 4°
do art. 150 faz ressalva para os casos de dolo, fraude e simulação. Nesses casos, o
início do prazo é o 1° dia do exercício seguinte ao fato gerador (art. 173, I, CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reforçando os
argumentos de defesa, em especial: 1) a inexistência de dano efetivo ao Erário – “Simulação
Inocente” e, por conseguinte, impossibilidade de aplicação da pena de perdimento; 2) com o
advento da Lei 11.488/2007, a sanção de pena de multa (artigo 33 da Lei no 11.488/2007)
substituiu a pena de perdimento prevista no art. 689 do Regulamento Aduaneiro; e 3) afronta a
princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco.

É o relatório.

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.279 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721971/2017-73
4
VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Prejudicial de Decadência
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 2017 em face dos
contribuintes TERTULIANO ZANIS THOMÉ e JORGE CASECA DOS SANTOS, o primeiro cedendo
nome para importação e o segundo sendo real adquirente do veículo CAMARO importado,
formalizando a exigência de multa proporcional ao valor da mercadoria, com fulcro no Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 105 e art. 23, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pela Lei no
12.350, de 2010.
Conforme consta nos autos, a acusação imputada ao Recorrente diz respeito à
importação do veículo supramencionado, realizada junto à Alfândega do Porto de Itajaí/SC, por
meio da DI n. 12/1405218-7, registrada em 01/08/2012, e desembaraçada em 13/08/2012.
Como o Recorrente só foi notificado do Auto de infração de Perdimento n.
0927800/00515/17 em 18/11/2017, alega transcurso do prazo decadencial e, por conseguinte,
requer a extinção da pretensão punitiva da União.
Quanto à prejudicial de decadência, a Jurisprudência dominante deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais é no sentido de que,
em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de
cinco anos a contar da data da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei no 37/1966 e
artigo 669 do Regulamento Aduaneiro. Senão vejamos:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 02/08/2006 a 06/09/2006
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão na apreciação de fundamento relevante e autônomo no
acórdão embargado.
DECADÊNCIA. PENALIDADE ADUANEIRA.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de
cinco anos a contar da data da infração, conforme estabelece o artigo 139 do
Decreto-
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.279 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721971/2017-73
5
lei no 37/1966. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes. Crédito Tributário Ex
onerado. (Acórdão 3302003.166 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária) – grifos nossos
****
DECADÊNCIA. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DA INFRAÇÃO. TERMO
INICIAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
O
prazo
decadencial
das
obrigações tributárias
decorrentes
de
ilícitos aduaneiros tem como termo inicial a data de ocorrência
da infração, na forma prevista no art. 139 do DL no. 37/66.
Tratando-se
de
penalidade
devida
em
face da
interposição
fraudulenta na importação (DL no 1.455, art. 23, V), sujeita-se à
decadência ao cabo do prazo de cinco anos, cujo termo inicial é a
prática
da

infração na data de registro da declaração de
importação. (Acórdão no 3402002.989, 4a Câmara -3aSEÇÃO)
****
PARCELAMENTO. LEI No 11.941/2009. ADESÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA.
O pedido de desistência do recurso voluntário, realizado pela COTIA, TRADING deve
ser homologado, uma vez que essa empresa aderiu ao parcelamento da Lei no
11.941/2009, na modalidade de dívidas não parceladas anteriormente - art. 1° -
demais
débitos
no
âmbito
da
RFB.
Quanto aos demais recursos voluntários, interpostos pelas pessoas jurídica e físicas
apontadas como responsáveis solidárias, persiste o interesse desses de vê-los
julgados, não podendo a adesão ao parcelamento da COTIA TRADING interferir no
justo empenho dos mencionados particulares de ver apreciadas as questões de fato
e de direito trazidas por eles para o CARF, em grau recursal.
O recurso interposto por um dos autuados a todos aproveita, salvo se distintos ou
opostos
os
seus
interesses.
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DE TRIBUTOS.
DECADÊNCIA.
Em caso de fraude, aplica-se o art. 173, I, do CTN, por expressa ressalva do seu art.
150, § 4o, do CTN.
DECADÊNCIA.
IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PREVISTA NO DL 1.455/76,
ART. 23, INCISO V. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para aplicação das penalidades referentes à interposição
fraudulenta
prevista
no
art.
23,
Inciso
V
do
DecretoLei no 1.455/76 é de 5 (cinco) anos contados a partir da data do registro da
Declaração de Importação DI, nos termos previstos no art. 139 do Decreto-
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.279 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721971/2017-73
6
lei no 37/66.
Recurso Voluntário Provido
(Acórdão no 3202-001.588,
2aTO
-
2aCÂMARA)
****

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE.
Caracterizadas como por conta e ordem as operações de comércio exterior
declaradas pela importadora como sendo por encomenda, o que implicou ocultação
da real adquirente das mercadorias, resta tipificada a figura da interposição
fraudulenta, sujeitando tanto a importadora como a suposta encomendante e a real
adquirente, estas duas na condição de responsáveis solidárias, à penalidade de
perdimento das mercadorias, a ser convertida em multa equivalente ao respectivo
valor aduaneiro, nos casos em que estas não sejam localizadas ou tenham sido
consumidas.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. MULTA. DECADÊNCIA.
Tratando-se da imposição de pena de perdimento, na hipótese do artigo 618, XXII
do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002), por se
cuidar de infração de caráter administrativo (aduaneiro), tem lugar a contagem
do prazo decadencial na forma dos artigos 139 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966 e 669 do Regulamento Aduaneiro, cujo prazo de 5 (cinco) anos
tem seu curso iniciado na data da infração. (acórdão n. 3401002.807, 3a TURMA-
CSRF) – grifos nossos

Nessa linha de raciocínio, ao analisarmos o caso concreto, constatamos que o termo a
quo do prazo decadencial é a data de registro da Declaração de Importação do veículo (DI n.
12/1405218-7), ou seja, 01/08/2012, terminando, portanto, em 01/08/2017.
Considerando que o Recorrente só tomou ciência do Auto de Infração em 24/10/2017,
através de AR recebido pelo Sr. Fernando Andrade, constatamos que de fato já havia transcorrido
o prazo decadencial de 05 anos, da data da infração.
Pelas razões acima expostas, voto para cancelar a autuação em face da
decadência do direito de impor penalidade em virtude de ter decorrido mais de 5 (cinco) anos da
data da ocorrência da infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 437
DF CARF MF
Original